Tribunal: STF
Processo: ADI 2379
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-06
Data de publicação: 2002-06-06

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
 nº 13.724/00, do
Estado de Minas Gerais, que estabelece requisitos para que notários e
 registradores
possam obter delegações efetivas no cargo sem concurso público -
 Ofensa ao
disposto no art. 236, § 3º da CF. Precedentes: ADIns nºs 363-1/DF,
 690-8/GO,
552-9/RJ e 417-4/ES.
                     Liminar deferida com efeitos "ex tunc" para
 suspender os efeitos da
referida norma legal.